Tribunal: TJPA
Processo: 0801055-88.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801055-88.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: WELLITON RODRIGUES BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS DE IPVA COM RELAÇÃO AO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal e declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada, para suspender a cobrança de IPVA contra o ex-proprietário do veículo que não comunicou ao DETRAN a venda do bem.

2.

O Agravante alega que os arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro determinam que, no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário do veículo deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, em trinta dias, comunicação sobre a transferência de propriedade, sob pena de ter de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

3.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que tais dispositivos não se aplicam aos débitos tributários de IPVA, mas sim às multas de trânsito, conforme determinada a Súmula 858/STJ:
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário,

prevista

no

art. 134 do Código de Trânsito

Brasileiro

-

CTB,

não

abrange o IPVA incidente sobre o veículo

automotor,

no

que

se

refere

ao período posterior à sua alienação
”.

4.

Decisão agravada em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Agravo de instrumento conhecido e não provido
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA, com esteio no art. 1.015 e seg., c/c art. 183, ambos do Código de Processo Civil e art. 7º, §1º da Lei 12.016/2009, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/Pa que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
n° 0802361-54.2019.814.0024 ajuizada por
WELLINTON RODRIGUES BARROS
, deferiu a tutela requerida na inicial.

Em suma, narram os autos que, em 05/06/2008 o autor/agravado negociou verbalmente com o Sr. Wilkson Neres da Silva, a venda da motocicleta referida na inicial. Apesar de ter sido preenchida e assinada autorização para transferência do veículo, afirma que o comprador não formalizou a transferência do veículo para seu nome.

Assim, após tomar conhecimento que seu CPF havia sido negativado em função de débitos de IPVA e licenciamento não quitados pelo adquirente, intentou ação declaratória de inexistência de débitos.

Em apreciação sumária, o juízo de piso determinou ao DETRAN e ao Estado do Pará que no prazo de 05 (cinco) dias suspendam a cobrança de valores de natureza administrativa e fiscal referentes ao veículo, realizadas em desfavor do requerente, e datadas a partir de junho de 2009, bem como, se abstenham de incluir o CPF do autor aos órgãos de restrição de crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,000 (quinhentos reais) até o máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Da decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento sustentando que a baixa de veículo automotor é obrigação de iniciativa do proprietário, e este não teria apresentado qualquer prova quanto ao requerimento.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a aplicação de efeito translativo para extinguir ação principal, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar a decisão hostilizada.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Negado o efeito suspensivo a decisão agravada – ID.2850449.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão de ID. 3388377.

O Ministério Público em sua manifestação de ID. 3646936, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Não havendo preliminares passo ao exame de mérito.

Verifico que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau não merece reparos.

Isso porque, a assentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já fixou que o proprietário anterior do veículo não tem responsabilidade sobre os débitos de IPVA após a venda do bem, ainda que não tenha realizado a comunicação ao DETRAN:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA EX-PROPRIETÁRIA.

DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO.

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E ALTERAÇÃO DOCUMENTAL

PERANTE

O

DETRAN. OBRIGAÇÃO RESTRITA ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SÚMULA 585/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1. A controvérsia sub examine versa sobre a responsabilidade tributária de ex-proprietária de veículo automotor por débitos de IPVA posteriores à alienação não registrada oportunamente no Detran, conforme dispõem os arts. 123, I e

§

1º,

e 134 do CTB.

2. Alega a recorrente que o fato gerador do IPVA ocorreu como descrito nos

arts.

1º e 3º da Lei Estadual 6.606/1989 e

que

a

recorrida

não

se

desincumbiu

do

dever de comunicar

a venda do bem ao Detran, como exigido pelos arts. 123, I e § 1º, do CTB e 16, § 2º, da Lei Estadual 6.606/1989.

3
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o art. 134 do Código

de

Trânsito

Brasileiro

atribua

ao

antigo proprietário a responsabilidade

de

comunicar

ao

órgão

executivo

de trânsito a transferência

do

veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com

as

penalidades

impostas,

a referida disposição legal somente incide

nas

infrações

de

trânsito,

não

se

aplicando

a débitos tributários

relativos

ao

não

pagamento

de

IPVA,

por não serem relacionados

a violação a regras de trânsito.

4. Irrelevantes, para efeitos tributários, os arts. 123, I e § 1º, e 134 do CTB
.

5. O STJ recentemente editou a Súmula 585 sobre o tema:
"A responsabilidade solidária do

ex-proprietário,

prevista

no

art. 134 do Código de Trânsito

Brasileiro

-

CTB,

não

abrange o IPVA incidente sobre o veículo

automotor,

no

que

se

refere

ao período posterior à sua alienação
."

6.

Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ. A irresignação esbarra na Súmula 83/STJ.

7.

Ademais, o recurso menciona superficialmente dispositivos de lei federal tido por violados, mas se limita a transcrever e a tecer argumentos baseados em lei estadual. O acórdão impugnado adota como fundamento autônomo o Decreto Estadual 50.489/2014.

8. Assim sendo, para

reverter o decisum hostilizado

é

necessário

analisar

a legislação

local utilizada tanto no Recurso Especial como no aresto recorrido, o que encontra óbice, por analogia, na Súmula 280/STF.

9. Prejudicada a parte do apelo raro relativa à repartição dos ônus da sucumbência, diante do resultado do julgamento do recurso, por falta de indicação precisa do dispositivo federal afrontado pelo acórdão recorrido e pela derrota integral da recorrente.

10. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1701815 / SP, Rel. Min.Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017, grifos nossos).

Da leitura do acórdão, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça já rechaçou as alegações trazidas pelo Agravante no sentido da incidência, na espécie dos arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Esse entendimento foi consolidado por meio da súmula STJ n. 585, segundo a
qual “a responsabilidade solidária do

ex-proprietário,

prevista

no

art. 134 do Código de Trânsito

Brasileiro

-

CTB,

não

abrange o IPVA incidente sobre o veículo

automotor,

no

que

se

refere

ao período posterior à sua alienação."

Como demonstrado, a decisão ora agravada não merece reparos por estar em consonância com a jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça, e assim sendo CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, porém nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 18/12/2020